Tribunal: TJSP
Processo: 1041018-94.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXILIO-ACIDENTE – AJUSTADOR DE PRODUÇÃO – MALES COLUNARES - NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO - BENEFÍCIO INDEVIDO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA REFORMADA.
Remessa oficial provida para inversão do julgamento. Apelo do autor prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1041018-
94.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante CARLOS HENRIQUE
BRAGA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimentos a
remessa oficial para inversão do julgado. Apelo do autor prejudicado. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041018-94.2018.8.26.0602 -Voto no 27.838
2
Apelação Cível no 1041018-94.2018.8.26.0602
Apelante: Carlos Henrique Braga
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Comarca: Sorocaba
Voto no 27.838
ACIDENTE
DO
TRABALHO

AUXILIO-ACIDENTE
AJUSTADOR DE PRODUÇÃO
MALES COLUNARES -
NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO - BENEFÍCIO
INDEVIDO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA
REFORMADA.
Remessa oficial provida para inversão do julgamento. Apelo do
autor prejudicado.
Trata-se de ação acidentária movida pela parte obreira alegando
padecer de problemas colunares, males contraídos no exercício de suas
atividades profissionais (ajustador de produção), o que teria causado a
redução de sua capacidade para o trabalho e conduziria ao direito à percepção
do benefício acidentário. Postula, outrossim, a conversão de seu auxílio-
doença previdenciário no homônimo acidentário.
A ação foi julgada procedente, sendo o INSS condenado a pagar
ao autor o benefício de auxílio-acidente de 50%, a partir da data da juntada do
laudo pericial aos autos, com juros legais, correção pela tabela modulada do
Tribunal de Justiça e honorários advocatícios fixados em 15% sobre os
valores em atraso devidos até a sentença, conforme Súmula 111 do STJ (fls.
154/155).
O obreiro opôs embargos de declaração (fls. 159/163) que foram
rejeitados (fls.168).
Apela o obreiro pugnando pela conversão do auxílio-doença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041018-94.2018.8.26.0602 -Voto no 27.838
3
previdenciário percebido em sem homônimo acidentário e pela alteração do
termo inicial do auxílio-acidente para o dia seguinte à alta médica (fls.
171/182).
O recurso não foi respondido (fls. 168- certidão).
Decisão não submetida ao reexame necessário.
É o relatório.
A despeito da omissão da r. sentença, considero interposta a
remessa oficial por força do que dispõe o art. 496, inciso I, do CPC/2015.
Narra o autor, na inicial, ter adquirido doença ocupacional
(males na coluna) em decorrência do esforço físico e da agressividade da
atividade como ajustador de produção, resultando sequelas permanentes que
reduzem sua capacidade laborativa.
Na avaliação médica designada (fls. 141/145), valendo-se de
exame físico, o expert concluiu que: “A parte periciada, ao ser questionada,
informou história dor lombar de origem insidiosa, com dor desde 2015,
realizou tratamento através de fisioterapias e medicações em 2015 e 2016,
devido a persistência da dor realizou ressonância e foi constatado hérnia de
disco, neste mesmo ano foi submetido a tratamento cirúrgico no Hospital
Unimed em Sorocaba. Posteriormente realizou sessões de fisioterapia. (...).
Foi possível estabelecer o nexo de causalidade entre os fatos narrados e os
fatos
apresentados.
O
quadro
sequelar
determina
incapacidade
parcial/permanente. Esteve incapacitado total por 6 meses. Oriento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041018-94.2018.8.26.0602 -Voto no 27.838
4
readaptação.” (fl. 144).
Seguindo este entendimento o MM. Juiz a quo julgou procedente
o pedido, determinando o pagamento de auxílio-acidente.
Contudo, com todo respeito ao magistrado, o decisum merece
integral reforma, pois, não havendo provas concretas do nexo causal
ocupacional, o pedido inicial de concessão de benefício acidentário deveria
ter sido julgado improcedente.
Com efeito, não há nos autos prova segura de que o ambiente de
trabalho tenha contribuído para a eclosão do quadro incapacitante descrito
pelo perito, ou seja, o nexo ocupacional não está devidamente caracterizado
na espécie.
Veja-se que a conclusão pericial se pautou unicamente no relato
do autor.
Note-se que o obreiro laborou na função entre 02/06/2015 e
07/2016, ou seja, por um pouco mais de um (01) ano, período de tempo
insuficiente a desencadear uma moléstia definitivamente incapacitante.
De outro lado, a CAT foi expedida pelo Sindicato (fls. 35) e o
benefício percebido foi de cunho previdenciário, o que somente reforça a
inexistência de nexo causal.
Acrescente-se que caberia ao autor provar suas alegações, o que
não ocorreu no caso em tela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041018-94.2018.8.26.0602 -Voto no 27.838
5
Assim, sem se estabelecer nexo causal, impossível o acolhimento
da pretensão do obreiro.

Portanto, inviável a reparação acidentária, pois esta pressupõe a
concomitância de alguns requisitos, ou seja, a comprovação do acidente e das
lesões incapacitantes ou o diagnóstico das doenças, o nexo de causa e efeito e
a restrição da capacidade de trabalho. Ausentes quaisquer desses
pressupostos, no caso específico, o nexo ocupacional, impossível é a
concessão do amparo legal pleiteado.
Vale lembrar que a negativa do benefício na área acidentária não
impede o autor de pleiteá-lo na esfera previdenciária, cuja competência é da
Justiça Federal.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao reexame
necessário para julgar IMPROCEDENTE o pedido, com inversão do
ônus da sucumbência, observando-se a isenção legal que favorece o
obreiro, restando PREJUDICADO o seu apelo.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator